Tribunal: TJSP
Processo: 1038799-48.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
REEXAME
Inaplicável (art. 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3365/41). Natureza privada da autora.
Não conheço da remessa necessária.

DESAPROPRIAÇÃO
Indenização. Corretamente fixada. Adequado o enquadramento do imóvel como "1a Zona Residencial Horizontal Popular". Fator do padrão construtivo teve como base Norma da CAJUFA/SP, sendo essa a origem de referência. Ademais, quanto à idade do imóvel,

Ementa:
REEXAME
Inaplicável (art. 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3365/41). Natureza privada da autora.
Não conheço da remessa necessária.

DESAPROPRIAÇÃO
Indenização. Corretamente fixada. Adequado o enquadramento do imóvel como "1a Zona Residencial Horizontal Popular". Fator do padrão construtivo teve como base Norma da CAJUFA/SP, sendo essa a origem de referência. Ademais, quanto à idade do imóvel, por ser reformado, considerou-se 34 (trinta e quatro) anos, critério que melhor representa a realidade dos fatos para fins de justa indenização. Justificados os métodos adotados.
Prevalência do trabalho técnico.
Honorários. Fixados em 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado e o definitivamente fixado. Razoável, em face das peculiaridades do caso, reduzir para 2,5%. Descabidos honorários recursais.
Recurso provido, em parte.